Tribunal: TJDFT
Processo: 0741238-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A parte agravante pretende obter gratuidade de justiça. Traz documentos insuficientes para fazer jus ao benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a agravante comprovou a insuficiência de recursos para obter o benefício pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, a parte deve demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. No caso dos autos, a agravante não comprovou circunstância específica que pudesse comprometer o seu sustento, nem apresentou comprovantes de despesas e extratos bancários que serviriam para comprovar a hipossuficiência afirmada.
5. Cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar a alegada precariedade financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos.
2. A ausência de comprovação da alegada hipossuficiência justifica o indeferimento do pedido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe 9/11/2023 e TJDFT, Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relatora Designada: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023.